Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. MANDANTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO MANDATO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC.
1. A comprovação da morte do mandante, autor da ação de nulidade de testamento público, extingue o mandato outorgado ao advogado, considerando que a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6o do Código Civil, termina com o óbito, fazendo cessar a aptidão para ser parte de uma relação processual.
2. Por sua vez, o Código Civil, no art. 682, inciso II, estabelece que o mandato extingue-se com a morte do mandante de modo que a presente ação carece de legitimidade e de capacidade postulatória, justificando, assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.